Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação condenatória – Plano de saúde – Recusa de cobertura de gastroplastia (bariátrica) – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Recomendação médica expressa – Necessidade de cobertura pela requerida – Dicção das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça– Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.